Tribunal: TJES
Processo: 0025366-73.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025366-73.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ROBERTO CARVALHO TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO PJE. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por intempestividade, ao fundamento de que a intimação da sentença ocorreu regularmente no PJe, com ciência automática, e o recurso foi apresentado após o término do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve nulidade da intimação da sentença em processo eletrônico — por suposta exigência de “intimação pessoal” e “dupla notificação” (PJe e Diário de Justiça Eletrônico) — capaz de afastar a intempestividade da apelação não conhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação em processos eletrônicos se realiza pelo portal eletrônico aos cadastrados, dispensada a publicação em órgão oficial, conforme o art. 5º, caput, da Lei n. 11.419/2006.

4. A intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006, afastando a tese de necessidade de “intimação pessoal” em separado e de “dupla notificação”.

5. Expedida a intimação eletrônica da sentença em 17/07/2024 e registrada a ciência automática em 29/07/2024, o prazo para apelar expira em 19/08/2024, mas a apelação é protocolada apenas em 18/09/2024, evidenciando intempestividade.

6. A intimação pelo PJe pressupõe advogado habilitado nos autos eletrônicos, o que confirma a regularidade do ato e afasta a alegação de nulidade, em consonância com precedente do próprio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em processo eletrônico, a intimação realizada pelo portal do sistema (PJe) dispensa publicação no Diário de Justiça e é pessoal para todos os efeitos legais, nos termos da Lei n. 11.419/2006.

2. A ciência automática registrada pelo sistema, na hipótese de ausência de consulta voluntária, fixa a data da intimação e autoriza o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto após o prazo legal.

3. Inexiste nulidade por ausência de “dupla notificação” (PJe e Diário) quando a intimação da sentença ocorre regularmente no PJe.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n.º 11.419/2006, art. 5º, caput, §§ 1º, 2º, 3º e 6º; CPC, art. 932, III; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004731-18.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Antonio Roberto Carvalho Tavares contra a decisão monocrática de id. 15552839 que não conheceu do recurso de apelação por ele anteriormente interposto em razão de sua intempestividade.

Nas razões recursais de id. 16021169, o agravante sustenta, em síntese, que a apelação seria tempestiva, pois não teria havido intimação válida, defendendo a necessidade de “dupla notificação” (PJe e Diário) e alegando nulidade por ausência de intimação pessoal do patrono, com violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a reabertura do prazo recursal e o afastamento da intempestividade.

Contrarrazões apresentadas no id. 17286421, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno na Apelação Cível n. 0025366-73.2015.8.08.0048

Agravante: Antonio Roberto Carvalho Tavares

Agravado: Município de Serra

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática de id. 15552839 que não conheceu do recurso de apelação por ele anteriormente interposto em razão de sua intempestividade.

A referida decisão unipessoal fora proferida nos seguintes termos:

“O recurso desafia decisão unipessoal, nos moldes do art. 932, III, do CPC, devendo ser acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões, em razão da intempestividade do recurso.

Em suas razões recursais o recorrente alega que o
recurso é tempestivo, pois não foi devidamente intimado dos atos processuais, inclusive da sentença. Segundo afirma, de qualquer ato processual deve ocorrer a intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (dupla notificação).

C
ontudo, pelos elementos constantes do sistema PJE, não vislumbro a aventada nulidade da intimação.

As intimações realizadas no âmbito de processos eletrônicos são regidas pela Lei Federal n.º 11.419/2006, de cujo inteiro teor colhem-se as seguintes disposições:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial
, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação,
sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
.

§ 4º Em
caráter informativo
, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Na hipótese em apreço, a intimação eletrônica da sentença foi expedida em 17/07/2024, para que o advogado do apelante pudesse se manifestar, tendo sido registrada ciência automática pelo sistema em 29/07/2024, na forma do § 3º do citado dispositivo legal, posto não haver ocorrido consulta voluntária da parte ao teor da intimação. Assim, o prazo para a interposição do recurso de apelação expirou em 19/08/2024. No entanto, o recurso de apelação somente foi interposto em 18/09/2024, de modo que é manifesta a sua intempestividade.

Ressalte-se que não há de se cogitar de afronta ao princípio da publicidade em razão da ausência de veiculação do ato em órgão de imprensa oficial, já que expressamente dispensada pela norma de regência (art. 5º,
caput
, da Lei Federal n.º 11.419/2006).

A intimação questionada ocorreu por meio do próprio sistema PJE, o que só se mostra possível quando há advogado habilitado nos autos eletrônicos e o que conduz à conclusão de que houve regular intimação do advogado que patrocina a parte requerente.

Nesse sentido:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CERTIDÃO DA SERVENTIA APONTANDO QUE A INTIMAÇÃO SE DEU POR MEIO DO SISTEMA PJE. CIÊNCIA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA. NULIDADE NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. 2. Do exame dos autos, vê-se que a intimação da parte executada ocorreu por meio do próprio sistema PJE, que só se mostra possível quando há advogado habilitado nos autos eletrônicos, o que enseja a conclusão de que houve regular intimação da advogada que patrocina a parte executada. 3. (...) (TJES, Agravo de Instrumento nº
5004731-18.2024.8.08.0000, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, 02/Aug/2024)

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC, em razão da intempestividade,
não conheço do recurso
. Majoro para 15% (quinze por cento) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.”

Em que pese os argumentos suscitados pelo agravante, analisando detidamente a questão posta à apreciação, reitero os fundamentos expendidos na decisão agravada, porquanto, como visto, em processo eletrônico, a intimação se dá pelo portal, sendo prescindível a publicação no Diário, conforme art. 5º,
caput
, da Lei n. 11.419/2006, sendo pessoal a intimação eletrônica para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da referida lei.

Assim, diante da inexistência de previsão legal, denota-se que a tese do agravante, no sentido de que haveria nulidade por ausência de “intimação pessoal” e de “dupla notificação” (PJe e Diário), não procede.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas a ele nego provimento.

É como voto.